Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700224-22.2022.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERFORMANCE TRADING IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA. AGRAVADO: MALVINA E BRUNO COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PERFORMANCE TRADING IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA contra decisão exarada no ID 33161225 (p. 40/43) da execução de título extrajudicial n. 0716980-74.2021.8.07.0001, promovida em desfavor de MALVINA E BRUNO COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA – ME, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos da r. decisão exarada no ID. 33287530. Conforme pode ser verificado dos ID’s 33864934 e 34196590, a intimação por via postal dirigida à agravada não foi entregue, tendo em vista que a parte se transferira do endereço cadastrado nos autos (CLN 110 Bloco C, 4, Asa Norte, BRASÍLIA - DF, 70753-530). No entanto, da análise detida aos autos do processo originário, verifica-se que a agravada foi citada na pessoa de seu sócio administrador, Davi Matias Dutra da Silva, no endereço CA 5, BLOCO L1, ED VARANDAS, APTO. 317 (CENTRO DE ATIVIDADES), SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS NORTE, BRASÍLIA-DF, CEP: 71503-505 (ID 99490769). Dessa forma, determino a renovação da diligência destinada à intimação da agravada no endereço indicado no ID 99490769 do processo originário. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de abril de 2022 às 10:58:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora